Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709601-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELLA DA SILVA NONO AGRAVADO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, FITCORPUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Consoante certidão de ID 19702975 , a intimação da agravada FITCORPUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME não logrou êxito, conforme documento de ID 16571210 ("mudou-se"). Nada obstante, considerando que a pretensão recursal direciona-se ao agravado LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, desnecessária a intimação da parte agravante para fornecer endereço atualizado. Publique-se. Em seguida, voltem-me conclusos para apreciação e julgamento do recurso. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora